Tribunal: TJES
Processo: 5002029-39.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002029-39.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA CINDRA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002029-39.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
SILVIA CINDRA DE SOUZA
RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CARGOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MENOS DE TRÊS ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por
SILVIA CINDRA DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DE GUACUI-ES
.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária,
por meio de sucessivas contratações que se estenderam por vários anos, de 2019 a 2022
, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo improcedentes os pleitos autorais
e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a irregularidade da contratação, e dos contratos firmados, a aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, condenando o requerido a o pagamento dos valores recebidos a titulo de FGTS

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade da justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que tange a preliminar de ausência de fundamentação entendo que não merece prosperar, ante a desnecessidade do juízo singular analisar todos os pontos levantados pelas partes, em verdade, tendo o juízo singular apresentado as razões que lhe levou a improcedência da demanda.

Superada a preliminar, passo a analise de mérito.

Inicialmente,
percebo que assiste não assiste razão ao recorrente
, pois, em que pese a parte autora tenha colacionados documentos comprovando a realização de contratações temporária sucessivas para o cargo de merendeira, qual vem sendo exercido pela requerente desde o ano de 2019 conforme restou incontroverso nos autos, a requerente foi contratada para dois cargos diversos no período o qual destaco.

Os documentos de ID 15497967 e 15497968, demonstram a existência de vinculo com o município pelo período de 02 (dois anos) para cargo de merendeira. Enquanto os documentos de ID 15497969 e 15497970 demonstram a contratação pelo SERVENTE-CONT, nos anos de 2021 e 2022.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que, em casos excepcionais, pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, quando revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Cabe salientar que o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado,
portanto que vigorem em período de até três anos
. É assim que vota o excelentíssimo Des. MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, este é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Em igual sentido, o TJES, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, ao verificar os documentos anexados, nota-se que a requerente foi contratada para dois cargos distintos, os quais isoladamente não atingem o período máximo tolerável para designações temporárias de três anos.

Logo,
não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art.
19-A, da Lei nº 8.036/90 e da Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença combatida, e Julgar Improcedente o pedido autoral
.

Condeno a requerente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, e suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)